Tribunal: TJES
Processo: 5016379-25.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Aquisição; Atos Unilaterais; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016379-25.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: AMADEUS MATTOS PICCIN
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré
contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para determinar que o requerido/recorrente forneça os dados da terceira Micaela, sob
pena de multa diária de R$100,00, até o limite de R$10.000,00 bem como julgou improcedente o pedido de bloqueio do valor de R$300,00 (trezentos reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta, qual seja, disponibilizar os dados da terceira Micaela ao correntista Amadeus, sob pena de violar o sigilo bancário. Além disso, sustenta também que a multa arbitrada é exorbitante, motivo pelo qual requer a minoração das astreintes.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

A questão posta na ação e no recuro é singela, ou seja, a parte autora recorrida efetuou depósito por equívoco em nome de terceiro e quer apenas e tão somente os dados do favorecido e neste caso o único caminho para o autor obter estas informações seria através do Banco, que assumiu postura, inclusive equivocada, diante da situação fática.

Com efeito, não se pode falar em falha na prestação de serviços por parte do banco, pois como instituição financeira abrir dados sigilosos de seus clientes para quem quer que fosse, salvo mediate judicial e esta questão poderia, inclusive, ter sido facilmente superada por acordo homologado, chancelado pelo Juízo de Piso, ou seja, o banco forneceria dados cadastrais por acordo chancelado pelo Judiciário e neste aspecto se mantém a sentença para o fim de obrigar a instituição financeira fornecer à recorrida dados cadastrais da beneficiária do depósito irregular, sob pena de se criar hipótese de enriquecimento sem causa e se mantém, inclusive o valor da multa fixado, até porque a ré /recorrente pode perfeitamente cumprir a ordem e não pagar multa alguma, sobretudo porque o prazo concedido é razoável.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa de forma equitativa em R$500,00 (quinhentos reais), pois com base no valor da causa seria irrisório.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.